Tribunal: CARF
Processo: 13161.720365/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720365/2016-29
ACÓRDÃO
3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEIXEIRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMPRESA CEREALISTA. VENDAS COM SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO
PIS/COFINS. VEDAÇÃO LEGAL.
A empresa cerealista que realiza vendas de produtos com suspensão das
contribuições deve estornar os créditos de PIS/COFINS apurados na
aquisição, sendo-lhe vedado o aproveitamento para fins de ressarcimento.
A regra geral contida no art. 17o da Lei 11.033 de 2004 não revogou a
norma especial e anterior do art. 8o, §4o, inciso II, da Lei 10.925/2004, que
veda o creditamento para atividade agropecuária.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. EFEITOS. Torna-se
definitiva a exigência relativa às glosas de créditos associados às despesas
de fretes, porquanto não contestada expressamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TEIXEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS
LTDA. contra acórdão da DRJ que rejeitou as razões de inconformidade e manteve o Despacho
Decisório SARAC/DRF/DOU/MS no 338/2016 (fls. 721/738) emitido em 12/12/2016, pela DRF
Dourados/MS, o qual indeferiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) retificador no
02356.93963.240615.1.5.10-4968 (fls. 6/10).
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls.
800 e seguintes):
Trata o processo de julgar manifestação de inconformidade (fls. 747/770) juntada
aos autos em 16/01/2017, em face do indeferimento do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) - retificador no 02356.93963.240615.1.5.10-4968 (fls. 6/10),
nos termos do Despacho Decisório SARAC/DRF/DOU/MS no 338/2016 (fls.
721/738) emitido em 12/12/2016, pela DRF Dourados/MS.
No aludido PER, transmitido eletronicamente em 24/06/2015, a contribuinte
objetiva o reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 302.472,16,
correspondente ao valor do PIS/Pasep não-cumulativo – Mercado Interno,
apurado no 1o trimestre/2011.
Por meio do referido despacho decisório, cientificado em 15/12/2016 (fl. 743), a
autoridade fiscal concluiu que, no trimestre auditado, após as glosas efetuadas, a
reclassificação de receitas, o recálculo do percentual de vendas suspensas e o
estorno de créditos, “não resta saldo de créditos passível de ressarcimento e/ou
compensação”, conforme demonstrado no item 5 do despacho.
A autoridade fiscal reportou-se à legislação que regia a matéria auditada (a ser
referenciada no voto que segue), asseverando que “o interessado, tendo
efetuado vendas com suspensão de PIS e Cofins na condição de cerealista, deveria
efetuar o estorno dos créditos correspondentes a essas saídas com suspensão”.
Ainda assim, foram analisados os créditos relativos às aquisições de cada um dos
fornecedores da requerente, tendo concluído a fiscalização pela glosa de todos os
créditos, conforme constatações relatadas no mencionado despacho decisório.
Essencialmente, as aquisições foram realizadas de outros comerciantes, em
operações não tributadas pelas contribuições.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
3
Também foram objeto de glosas parciais os créditos relativos a despesas de frete
nas operações de venda “cujos CTRCs não foram localizados ou aqueles em que
não é possível identificar a mercadoria transportada, número da nota fiscal de
venda ou valor do frete, conforme Anexo VII”. Os valores glosados encontram-se
demonstrados na Tabela contida no item 2.3 do despacho decisório.
A autoridade fiscal procedeu à reclassificação de parte das receitas de vendas com
suspensão relativas a saídas endereçadas a produtores rurais que não apuraram o
IRPJ com base no lucro real, bem como a adquirentes “que não tem relação com a
atividade agroindustrial” ou cujo “CNAE é de depósito de mercadorias para
terceiros”, uma vez que, nestes casos, não se cumpriram os requisitos para o
regime da suspensão. A apuração da reclassificação das receitas com suspensão
encontra-se demonstrada nos Anexos XXII, XXIII e XXX. Por fim, foram
identificadas receitas relativas à prestação de serviços que foram incluídas na
base de cálculo da contribuição devida no período auditado. Oportuno, nesse
passo, transcrever as ementas que integraram a decisão recorrida:
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CEREALISTA. VENDAS COM SUSPENSÃO.ESTORNO
DE CRÉDITOS CORRESPONDENTES ÀS VENDAS COM SUSPENSÃO. É vedado o
crédito em relação às vendas efetuadas por cerealistas, com suspensão, para as
agroindústrias.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CEREALISTA. Não se aplica a suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a
receita bruta decorrente da venda de soja e/ou milho por cerealista à pessoa
jurídica que não seja tributada pelo Lucro Real ou que seja tributada pelo Lucro
Real, mas que não seja agroindústria ou que não utilizará os produtos como
insumos na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou
animal.
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PIS/COFINS. RECEITA TRIBUTADA.
INCLUSÃO. É cabível a inclusão, na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, das receitas de prestação de serviços auferidas no mês
pela pessoa jurídica.
BENS PARA REVENDA. GLOSA DE CRÉDITOS. VERDADE MATERIAL. As aquisições
de cereais para revenda que, em tese, gerariam créditos de PIS e Cofins, devem
ser integralmente glosadas quando verificado que as operações de venda não
foram tributadas pelas contribuições, devendo prevalecer tal fato em nome do
princípio da verdade material.
DESPESAS DE FRETE. CRÉDITO. GLOSAS. Serão glosadas as despesas de fretes para
os quais não foram apresentados os documentos correspondentes à operação de
frete ou em casos em que tais documentos não possam comprovar qual a
mercadoria transportada, o valor do frete ou a correspondente nota fiscal de
venda Na manifestação apresentada, após discorrer sobre a evolução da
legislação dos créditos não cumulativos de PIS e Cofins, a contribuinte defende
seu direito à manutenção e ressarcimento dos créditos relativos às aquisições
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
4
para revenda, tributados na operação, para o fim de obedecer ao princípio da
não-cumulatividade posto que suas saídas foram realizadas com suspensão.
Reportou-se a entendimento esposado em decisão da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara do CARF.
Ademais, argumentou a manifestante que, com o advento da Lei no 11.033/2004,
houve revogação tácita do inciso II do parágrafo 4o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, referenciado pela autoridade fiscal como fundamento para o
estorno dos créditos. Assim, entende a contribuinte que “o disposto no artigo 17
da Lei 11.033/2004 é plenamente aplicável ao caso em comento, diferentemente
do que aduz a Auditora-Fiscal, devendo ser reconhecido o direito ao crédito
conforme pleiteado”.
Prosseguiu a contribuinte reportando-se ao disposto no art. 3o, § 2o, da Instrução
Normativa SRF no 660/2006, o qual, ao se referir ao “indigitado” inciso II do
parágrafo 4o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, prescreveu que o estorno deve
ser efetuado quanto às aquisições “dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão”, sendo que as operações realizadas não
envolveram aquisições de insumos e sim de produtos para revenda.
Quanto à análise documental dos créditos relativos às aquisições de produtos
para revenda, que foram considerados indevidos pela auditoria fiscal (glosas),
defendeu a manifestante que “se por algum motivo o fornecedor da Impugnante
não tributou os produtos em sua saída, essa não tributação está equivocada” e
que “o adquirente das mercadorias não pode ficar a mercê das informações que o
seu fornecedor repassa ao Fisco”, devendo “a análise da tributação ou não de
uma operação ... levar em consideração apenas a legislação e nada mais”. Ainda
em atenção à análise efetuada, quanto às glosas relativas a aquisições de
fornecedor que teve sua inscrição baixada pelo motivo “inexistente de fato”, em
07/2014, sem apresentação de DIPJ e Dacon em 2010, assevera a contribuinte
que “não há prova de que os documentos fiscais foram declarados inidôneos pelo
Fisco, tampouco, que a empresa estava inativa, baixada ou cancelada, não
habilitada no momento das operações”. Prossegue, a manifestante, afirmando
que, quando da ocorrência das operações, a fornecedora “estava em plena
atividade”, possuindo, inclusive, certidão negativa de débitos tributários federais,
bem como emitindo regularmente suas notas fiscais eletrônicas. No ensejo,
reportou-se a jurisprudência do STJ em caso de créditos de ICMS, por terceiro
adquirente de boa-fé.
Por fim, no último capítulo da sua peça reclamatória, a manifestante se opôs à
reclassificação de receitas efetuadas pela auditoria fiscal, pugnando pelo
afastamento dos fundamentos esposados pela fiscalização relativamente a cada
uma das adquirentes cujas suas vendas foram consideradas que não atendiam os
requisitos normativos para o regime da suspensão, como será detalhado no voto
que se segue. Concluiu a manifestante pleiteando a reforma do despacho
decisório combatido, “para que seja reconhecido o direito de crédito e,
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
5
consequentemente, sejam deferidos os pedidos de ressarcimento, bem como
sejam homologadas as declarações de compensação efetuadas”.
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ a
julgou improcedente, mantendo os termos do despacho decisório recorrido, em acórdão assim
ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2011 a
31/03/2011 NÃO CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. CEREALISTA.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS AQUISIÇÕES. VEDAÇÃO LEGAL.
É vedado à empresa cerealista o aproveitamento de crédito em relação às receitas
de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. VENDA DE GRÃOS. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO.
Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 04/04/2006, a contribuinte,
para fazer jus ao benefício da suspensão, deve observar as prescrições dos incisos
I a III do art. 4o da IN 660/2006.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2011 a
31/03/2011 MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. EFEITOS. Torna-se
definitiva a matéria relativa às glosas de créditos associados às despesas de fretes,
porquanto não contestada expressamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em suas razões recursais, a Recorrente, reiterou as suas razões de inconformidade
alegando, em síntese, que:
- O regime da não cumulatividade é aplicável ao caso, uma vez que as saídas de seus
produtos foram realizadas com suspensão das contribuições, conforme os artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004 e a Instrução Normativa no 660/2006;
- O art. 17 da Lei no 11.033/2004 é plenamente aplicável ao caso, tendo revogado
tacitamente o inciso II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
- A Instrução Normativa no 660/2006 determina o estorno apenas dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos utilizados em produtos vendidos com suspensão, não
podendo a fiscalização estender essa regra para todas as aquisições da Recorrente;
- A eventual inobservância da lei por parte do fornecedor da Recorrente não
comprova a não ocorrência das operações comerciais;
- A venda com suspensão não pode ser condicionada à apresentação de declaração,
cuja exigência foi revogada pela Instrução Normativa no 977/2009, que a tornou obrigatória
apenas para adquirentes que não apuram o Imposto de Renda com base no Lucro Real.

É o relatório.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
6

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, relatora.

Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
A controvérsia central reside em definir se a Recorrente, na condição de empresa
cerealista, faz jus à manutenção e ao ressarcimento de créditos de PIS/COFINS vinculados a
receitas de vendas efetuadas com suspensão das contribuições.
A principal discussão travada nos presentes autos está na aplicação do art. 8o, §4o,
inciso II, da Lei 10.925/2004, o qual veda expressamente o credito pela empresa cerealista em
relação às receitas de venda com suspensão. De acordo com o supramencionado artigo, os
créditos apurados na aquisição dos grãos devem ser estornados quando a revenda ocorre sob o
regime de suspensão.
Recorrente atua no ramo de comércio atacadista de matérias primas agrícolas -
milho e soja, sendo desta forma contribuinte do PIS e da COFINS na forma não cumulativa,
conforme determinado para as empresas tributadas com base no lucro real, no termos das leis n.
10.637/02 (PIS/PASEP) e n. 10.833/03 (COFINS).
Com isso, o contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real. Adquiriu, para
revenda exclusiva no mercado interno, milho e soja em grãos (códigos dos itens 1005.90 e 12.01,
respectivamente) assumindo, assim, a condição de cerealista.
No que se refere aos bens para revenda, o contribuinte efetuou as saídas com
suspensão com base nos artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 e Instrução Normativa SRF n° 660/2006.
O conceito de cerealista está previsto na Lei 10.925/2004 e IN RFB 1.911/2019, que
estabelece como a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos NCM 09.01, 10.01 a 10.08, exceto 10.06.20 e 10.06.30, e 18.01.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
7
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
O Recorrente apresenta em seu Recurso a sistemática lógica que teria se baseado a
apuração do PIS e da COFINS no setor do agronegócio, alegando que o regime de créditos
presumidos foi, inicialmente, atribuído para as indústrias de produtos alimentícios de origem
vegetal e animal por meio dos artigos 3o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 10.833/2003, sendo, logo em
seguida, revogados pela Lei 10.925/2004, a qual dispôs acerca do regime em questão em seu
conhecido artigo 8o. Com essa sistemática, buscou-se diminuir distorções na cadeia produtiva,
decorrente da alteração legislativa que instituiu a não cumulatividade para o PIS e a COFINS. Isto
porque, uma parte significativa dos insumos das agroindústrias eram – e continuam sendo –
oriundos de produtores pessoas físicas, com impossibilidade de se efetuar o crédito ordinário.
Com isso, defende a parte que, somada com a entrada em vigor da Lei no
11.033/2004, a qual trouxe em seu artigo 17 a previsão que “as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”, deve ser
levado em consideração no momento de uma aquisição e consequente creditamento das
contribuições a tributação incidente na operação anterior, e não as operações futuras, em que
ainda muitas vezes nem se sabe qual será o destino daquele produto.
Ocorre que o entendimento quanto a vedação às cerealistas do aproveitamento do
crédito presumido é decorrência natural da própria condição de cerealista.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
8
Uma vez que exerce o papel de revendedora do grão, não há que se falar em
crédito presumido, o qual é direcionado exclusivamente às aquisições como insumo num processo
de industrialização.
Assim, entendo que deve ser mantido o entendimento da DRJ.

A alegação da Recorrente de que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado
tacitamente a vedação contida no referido artigo não merece prosperar, como bem ressaltou o
acórdão da DRJ, trata-se de um conflito aparente de normas que deve ser solucionado pelo
princípio da especialidade.
A Lei no 10.925/2004 contém uma norma específica para as operações do
agronegócio realizada por cerealistas, como é o caso da Recorrente, enquanto a Lei no 11.033,
apesar de posterior, estabelece uma regra geral e deve ser aplicada a outros casos.
Portanto, entendo, em consonância com o entendimento da DRJ, que a vedação
específica ao aproveitamento do crédito permanece válida e aplicável ao caso em exame, eis que a
lei geral posterior não revoga nem modifica a lei especial anterior.
O referido entendimento ainda está em perfeita consonância com a jurisprudência
pacífica deste Conselho Administrativo, que reconhece a impossibilidade de creditamento e a
obrigatoriedade do estorno dos créditos por empresas cerealistas em vendas com suspensão.
Senão, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006 INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN
MF 63/2018 O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-
cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e
relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo
produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp
n.o 1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art.
62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA
SEI PGFN MF 63/2018.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
9
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da
comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas
não vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das contribuições
as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As
aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero
não geram direito ao crédito da contribuição não-cumulativa, por força da
vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos
geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS
não-cumulativos.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no 10.925/2004,
a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos
insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
10
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo
sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE.
CRÉDITO.
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de frete, é
cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à tributação pelas
contribuições.
PIS/PASEP. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO INSUMOS NO
PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE O creditamento pelos insumos previsto
no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 abrange os custos com combustíveis utilizados
pelo contribuinte nas máquinas agrícolas e demais equipamentos que participam
de seu processo produtivo, gerando, portanto, direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ARRENDAMENTO.
A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de área
rural para plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como benfeitorias da
área arrendada, segue a mesma sistemática permitida para o aluguel de prédios.
Processo no 10183.909233/2011-93, Relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA,
No do Acórdão 3201-008.938, julgado em: 25/08/2021).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008 INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN
MF 63/2018 O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-
cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e
relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo
produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo.
Tal entendimento restou consubstanciado pelo STJ, no REsp n.o 1.221.170/PR,
julgado sob o rito do art. sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, sendo, assim, de
aplicação obrigatória pelos membros do CARF, em face do art. 62, §2o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/2018, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
11
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial
exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não
vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade da COFINS as
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As
aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero
não geram direito ao crédito da COFINS não-cumulativa, por força da vedação
estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS/COFINS.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos
geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS
não-cumulativos.
DESPESAS DE EMBARQUE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
12
As despesas com embarque, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao
creditamento.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no 10.925/2004,
a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos
insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo
sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
(Processo no 10183.720782/2013-82, Relator: Vinicius Guimaraes, No do Acórdão
3302-010.597, julgado em: 23/03/2021).
Entendo ser correto ainda o entendimento da DRJ de manter a reclassificação de
parte das receitas da Recorrente como tributáveis, eis que o benefício da suspensão exige o
cumprimento de requisitos cumulativos pelo contribuinte, como a apuração do IRPJ pelo lucro real
e a utilização do produto como insumo, vedada a revenda.
Não tendo o contribuinte logrado êxito em comprovar que os adquirentes
preenchem os pressupostos legais, escorreita a reclassificação efetuada pela fiscalização, que não
pode se pautar em presunções quando se trata de benefício fiscal.
Por fim, ressalto que a matéria relativa ao creditamento de fretes tornou-se
definitiva, uma vez que não foi objeto de impugnação expressa pela Recorrente, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” Dessa forma, considerando que a
Recorrente não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de infirmar a decisão
recorrida, entendo que o recurso voluntário interposto não merece provimento,
nos exatos termos da decisão DRJ e do entendimento deste Conselho sobre o
tema.

Conclusão
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.152 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720365/2016-29
13
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, mas no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 874
DF CARF MF
Original